Tribunal: TJMT
Processo: 0000036-48.2014.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000036-48.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OZELINA SOUZA SILVA - CPF: 522.211.481-34 (EMBARGANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CRISTIANE MARIA COSTA PEREIRA COUTINHO - CPF: 021.003.844-65 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), OZELINA SOUZA SILVA - CPF: 522.211.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOSPITAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por hospital em face de acórdão que não conheceu de recurso de apelação, ao fundamento de ausência de legitimidade recursal, por caracterizar mero interesse econômico, no contexto de cumprimento de sentença envolvendo fornecimento de tratamento médico.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à legitimidade recursal do hospital e à possibilidade de ressarcimento nos próprios autos; e (ii) definir se a insurgência veiculada nos embargos configura hipótese de cabimento nos termos do art. 1.022 do CPC ou mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao concluir pela ausência de legitimidade recursal do hospital, por não integrar a relação processual originária nem ser titular do direito material discutido.

5. A pretensão do embargante caracteriza interesse econômico reflexo, insuficiente para legitimar a intervenção recursal, nos termos do CPC, art. 996.

6. Eventual pretensão de ressarcimento deve ser deduzida em ação autônoma, pois não integra os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial formado na fase de conhecimento.

7. É vedada a inclusão de terceiro na fase de cumprimento de sentença quando não participou do processo de conhecimento, conforme entendimento do STJ.

8. A alegação de divergência jurisprudencial entre câmaras do tribunal não configura contradição interna do julgado, nem implica violação ao dever de uniformização previsto no CPC, art. 926.

9. Inexistente omissão quanto a precedentes do STJ, por não se adequarem às particularidades do caso concreto.

10. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O hospital que não integrou a relação processual originária não possui legitimidade para interpor recurso em fase de cumprimento de sentença, quando sua pretensão se limita a interesse econômico reflexo, devendo eventual ressarcimento ser buscado em ação autônoma, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, 996 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.695.773/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 19.9.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por Hospital de Medicina Especializada em face do acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de ausência de legitimidade recursal, por configurar mero interesse econômico, nos termos do art. 996 do CPC.

O apelante sustenta que o acórdão embargado incorreu em vícios de contradição e omissão.

Alega que a decisão da Terceira Câmara divergiu frontalmente de precedentes da Primeira e Segunda Câmaras do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que em casos idênticos reconheceram a legitimidade do hospital para recorrer e o direito ao ressarcimento nos próprios autos, o que compromete a segurança jurídica e viola o dever de uniformização previsto no art. 926 do CPC.

Argumenta que houve omissão quanto à aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que já afastou a tese de “mero interesse econômico” ao reconhecer que o prejuízo patrimonial decorrente de ordem judicial configura interesse jurídico apto a legitimar a intervenção recursal.

Destaca a existência de autocomposição institucional recente, em que o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu e pagou valores em situações análogas, reforçando a incoerência da decisão embargada.

Por fim, sustenta que os embargos são necessários não apenas para sanar os vícios apontados, mas também para pré-questionar a matéria e viabilizar o acesso às instâncias superiores.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação nos autos em que não se opõe à análise dos embargos interpostos pelo hospital requerente. Ressaltou, contudo, que, caso haja acolhimento e determinação de pagamento, seja o processo remetido à contadoria judicial para a elaboração do cálculo do valor devido, de modo a assegurar precisão na apuração da quantia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teriam sido devidamente apreciadas suas teses quanto à legitimidade recursal e à possibilidade de ressarcimento nos próprios autos, insurgindo-se, ainda, contra o reconhecimento de interesse meramente econômico, com pretensão de efeitos infringentes.

Todavia, não se verificam os vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, ao consignar que o hospital embargante não detém interesse jurídico apto a legitimar sua intervenção recursal, uma vez que não integrou a relação processual originária, não figurou como parte nem como assistente e tampouco era titular do direito material discutido na demanda, restrito ao fornecimento de tratamento médico à paciente.

Nesse contexto, restou expressamente assentado que a pretensão deduzida pelo hospital traduz mero interesse econômico reflexo, decorrente de eventual expectativa de recebimento de valores, o que não se confunde com o interesse jurídico exigido para legitimação recursal, razão pela qual a apelação não foi conhecida.

A alegação de omissão quanto à possibilidade de ressarcimento nos próprios autos igualmente não prospera. Isso porque o acórdão foi categórico ao afirmar que eventual pretensão patrimonial do hospital deve ser deduzida em ação autônoma, justamente porque tal matéria não integrou o objeto da demanda originária nem o título judicial formado no processo.

Tal conclusão se mostra ainda mais evidente diante do fato de que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, etapa processual que se submete estritamente aos limites subjetivos e objetivos do título executivo judicial.

Nessa perspectiva, a pretensão do embargante implicaria indevida ampliação da eficácia subjetiva do título, ao buscar alcançar terceiro que não participou da fase de conhecimento, providência que encontra óbice no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
INDEVIDA INCLUSÃO DE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO O QUAL CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
.
NÃO CABIMENTO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8°, DO CPC/15. NÃO CABIMENTO.

1.
É indevida a inclusão de terceiro, que não participou do processo de conhecimento o qual constituiu o título executivo judicial, na fase cumprimento de sentença
.

[...]
”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.695.773/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022)

Diante disso, resta evidente que a insurgência do embargante não se dirige à correção de vícios do julgado, mas sim à rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

De igual modo, a alegada contradição fundada em suposta divergência com julgados de outras Câmaras não se enquadra no conceito técnico previsto no art. 1.022 do CPC, que se restringe à incoerência interna do próprio decisum, e não à divergência jurisprudencial.

Além disso, a divergência entre órgãos fracionários não viola o art. 926 do CPC, pois o dever de uniformização se dá por mecanismos próprios, sem efeito vinculante a julgados isolados, cabendo ao órgão julgador adotar, fundamentadamente, a interpretação adequada ao caso concreto.

Também não há falar em omissão quanto ao REsp no 2.068.378/MT, porquanto não se amolda ao caso concreto. Naquele julgado, reconheceu-se a legitimidade do hospital como terceiro prejudicado em razão de vínculo direto entre a decisão judicial e o prejuízo patrimonial, uma vez que, no próprio processo, havia definição acerca do ressarcimento das despesas suportadas. Diversamente, na hipótese dos autos, o título executivo impôs apenas obrigação de fazer à parte autora, sem estabelecer qualquer dever patrimonial em favor do hospital.

Por fim, o fato superveniente relacionado à autocomposição administrativa não tem o condão de alterar a conclusão adotada, porquanto não interfere nos pressupostos de admissibilidade recursal, limitando-se ao âmbito administrativo.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que não há obrigação de o julgador enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a análise das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorrido. De todo modo, consideram-se implicitamente prequestionados os dispositivos suscitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026